Tribunal: TCU
Processo: 015.982/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em desfavor de A.S. Edições e Eventos Ltda. e de seu dirigente, Walter Gimenez de Mattos, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 05-6907  "Trancinha", cujo objetivo era a produção de um livro infantil paradidático, com tiragem de 45.000 exemplares.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em desfavor de A.S. Edições e Eventos Ltda. e de seu dirigente, Walter Gimenez de Mattos, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 05-6907 - "Trancinha", cujo objetivo era a produção de um livro infantil paradidático, com tiragem de 45.000 exemplares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir o nome do responsável Walter Gimenez de Mattos do presente processo; 9.2. considerar A.S. Edições e Eventos Ltda. revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de A.S. Edições e Eventos Ltda. e condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/12/2007 60.000,00 28/12/2007 4.000,00 28/12/2007 10.000,00 31/1/2008 30.000,00 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão à responsável, à Secretaria Especial da Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.